Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704432-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MECANICA E MOLAS CARVALHO EIRELI - ME AGRAVADO: TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MECÂNICA E MOLAS CARVALHO EIRELI - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença promovido por TOTO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA EPP, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de 30% do faturamento da agravante (ID 54752862 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 14541447), a agravante alega que a penhora de 30% do seu faturamento é abusiva, ferindo seu direito a cobrança da dívida de forma menos onerosa. Acrescenta que comprovou documentalmente que não possui movimentação contábil ou fiscal, estando com situação irregular junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal e à Subsecretaria da Receita. Afirma que, dessa forma, não tem possibilidade de apresentar seu faturamento. Argumenta que seu titular tem trabalhado de forma autônoma com o intuito de reerguer a empresa individual. Subsidiariamente, sustenta que o percentual de 30% é excessivo e deve ser reduzido. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a penhora do seu faturamento. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual de penhora de 30 para 5%. Preparo comprovado (ID 14541450). Intimada a especificar qual tese recursal pretende que seja objeto do recurso, tendo em vista a apresentação de argumentos manifestamente contraditórios (ID 14601348), a agravante apresentou petição de ID 14856915, em que indica que prevalece a tese de impossibilidade de penhora, diante da inexistência de movimentação contábil e fiscal. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Após examinar os autos, preambularmente, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois, pelas provas acostadas ao processo, não há evidências que sustentem as alegações da agravante de que não possui atividade econômica. Nesse sentido, conforme destacado pela r. decisão vergastada, o cadastro da agravante junto à Receita Federal ainda se encontra ativo, de forma que, para todos os fins, a empresa individual está em funcionamento. Ademais, a agravante reconhece que seu titular está trabalhando com o objetivo de reerguer a empresa. Ocorre que a agravada está organizada na forma de empresa individual de responsabilidade limitada; portanto, possui há identidade entre a empresa e o seu titular. Dessa forma, o exercício de atividade pelo titular, com o intuito de beneficiar a própria empresa, em princípio, configuraria exercício da empresa, o que gera faturamento. Outrossim, a situação irregular da agravada, junto aos órgãos estatais, apenas indica que ela não tem cumprido suas obrigações legais, mas não que não esteja em atividade; pelo contrário, conforme é possível constatar nessa análise inicial, em vista da atuação de seu titular, a agravante está em pleno exercício. Constata-se que a ausência de elementos que comprovem as alegações da agravante é exatamente o fundamento de rejeição da impugnação pelo Juízo de origem; no entanto, a recorrente não trouxe novos elementos que sustentem a sua versão dos fatos e, assim, em princípio, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Destarte, ao menos nesse juízo preambular de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator